Tribunal: TJBA
Processo: 8010447-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010447-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, MARCIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR

AGRAVADO: LUIZ RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEFERIMENTO
DE MEDIDA LIMINAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA
DE UMA PARCELA
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO. FUMAÇA DO BOM DIREITO: CONTRATO DE ADESÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS DE FORMA A PROTEGER O CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE NA AVENÇA. ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 13,
PARÁGRAFO ÚNICO, INC.
II, DA LEI
Nº
9.656/
19
98. PLANO DE SAÚDE MANTIDO POR MAIS DE 40 ANOS. INADIMPLEMENTO DE ÚNICA PARCELA.
PAGAMENTO DAS PARCELAS POSTERIORES ACEITO. SURRECTIO.

PERIGO DA DEMORA:
BENEFICIÁRIOS IDOSO
E EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DOENÇA GRAVE
.
DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
A
RECORRIDA
ESTÁ EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE, CÂNCER EM REMISSÃO
.
INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.082 DO STJ.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"
. Neste sentido, deverá ser declarada nula ou relativizada qualquer cláusula contratual que venha a excluir a possibilidade do consumidor valer-se de condição que lhe proporcione maior segurança.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de seguro e assistência à saúde, por serem pactos de cooperação e solidariedade, devem ser pautados nos princípios da boa-fé objetiva e função social, voltados com o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor tratamento e segurança no que diz respeito aos riscos inerentes à sua saúde.

2.
O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

É inválida a notificação de cancelamento de plano de saúde recebida por terceiro estranho à relação contratual, não se prestando como prova inequívoca da ciência do beneficiário.

3.
O inadimplemento de única parcela em contrato de plano de saúde com duração de mais de 40 anos, com pagamento regular dos meses subsequentes, viola a boa-fé dos recorridos e evidencia o instituto da
surrectio,
ato ilícito em razão do abuso de direito. O STJ entende que "(...) 5. O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surretcio. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1887705 SP 2020/0097977-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)".

4.
O perigo da demora foi evidenciado ante à possibilidade do prejuízo a ser sofrido pelo recorrido idoso e pela recorrida que está em tratamento de saúde, caso de remissão de câncer. Aplica-se a tese firmada no julgamento do Tema 1.082 do STJ pela qual "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida.".

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8010447-56.2024.8.05.0000
,
que tem como parte Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e, parte Agravada,
LUIZ RIBEIRO DA SILVA E REGINA MARIA SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA